Tribunal: CARF
Processo: 10166.726892/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S2-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726892/2014-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.643 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
ONOFRA NEUSA DE MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO
Uma vez não apresentados os elementos probatórios do recolhimento dos
tributos devidos ao erário, sendo a beneficiária participante da administração
da empresa fonte pagadora, a mesma não pode se beneficiar da restituição dos
valores declarados como retidos, sem a respectiva comprovação do
recolhimento dos mesmos aos cofres públicos.
INCONSTITUCIONALIDADES. LEIS TRIBUTÁRIAS
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.642, de 02 de abril de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10166.726891/2014-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726892/2014-47
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.643 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726892/2014-47

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 107-
000.934 - 7a TURMA DA DRJ07.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei trechos adaptados do relatório elaborado
no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 5.749,35, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
Complementa a Fiscalização que o Contribuinte, na condição de gerente
administrativo da fonte pagadora, deveria ter apresentado comprovantes do recolhimento do
imposto de renda retido na fonte, conforme solicitado no Termo de Intimação.
Em sua impugnação, o contribuinte diz que informou o IRRF de acordo com os
contra-cheques fornecidos pela fonte pagadora e que os rendimentos correspondentes foram
submetidos à tributação. Diz, ainda, que a fonte pagadora apresentou Dirf, comprovando a
retenção, e que não tem autoridade para garantir que os recolhimentos, de fato, sejam efetuados.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte.
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
É o relatório.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.643 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726892/2014-47

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a
apreciá-lo em suas alegações meritórias.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte, sob os
argumentos de que, mesmo tendo sido apresentado os contracheques e
comprovantes de rendimentos, uma vez não constando nos sistemas da Receita
Federal os respectivos pagamentos, caberia à contribuinte, na qualidade de
gerente administrativo da Novadata Sistemas e Computadores S.A, a
responsabilidade pelos respectivos recolhimentos dos valores do IRRF retidos,
conforme os trechos do acórdão em debate, a seguir transcritos:
A compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto devido na
declaração de ajuste anual é autorizada pela legislação, desde que o contribuinte
logre, de fato, demonstrar por meio de documentos hábeis a efetiva retenção
correspondente aos rendimentos declarados. Não obstante, não podendo o
recolhimento do IRRF declarado no informe de rendimentos da DAA ser
confirmado nos bancos de dados da RFB, a compensação do imposto
condicionar-se-ia à comprovação do seu recolhimento pela fonte pagadora. Isso
porque, sendo gerente administrativo da Novadata Sistemas e Computadores
S.A, conforme evidenciam os contra-cheques de fls.16/28, o interessado
responde solidariamente com a empresa pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto descontado na fonte, nos termos do art. 723 do
Regulamento do Imposto de Renda.
Assim, no presente caso, não tendo ocorrido a comprovação do recolhimento do
imposto retido pela fonte devido pela empresa em questão, entendo deva ser
mantida a infração, nos termos apurados pela Fiscalização.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.
Em seu recurso voluntário, bem extensivo, se comparado com sua condensa
impugnação, a recorrente argumenta que não tem legitimidade passiva para ser
autuada sobre o IRRF, pois não foi a responsável pela retenção, no caso, a fonte
pagadora é que deve figurar no polo passivo do lançamento tributário.
Questiona também a constitucionalidade formal do art. 8° do Decreto-Lei
1.736/1979, sobre a Comprovação da Retenção, da Responsabilidade Tributária
e do Vínculo Empregatício, conforme os trechos de seu recurso, a seguir
transcritos:
(i) Da Ilegitimidade Passiva da Recorrente
Superada a narrativa fática, observa-se que a Receita Federal notificou a
Recorrente, com a intenção de esclarecer a compensação indevida de imposto de
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.643 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726892/2014-47

renda retido na fonte, a qual perfaz o valor de RS 3.997,29 (três mil, novecentos
e noventa e sete reais e vinte e nove centavos).
No entanto, a Recorrente é parte ilegítima para arcar responder a esse processo,
isso porque ocorreu a retenção na fonte dos valores questionados, sendo ônus do
empregador apresentar as provas da retenção, sendo certo que, constam dos autos
o "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte" (doe. fl.15) e
contracheques (does. fls. 16 a 28), emitidos pela Fonte Pagadora em nome da
Recorrente.
( ... )
(ii) Da inconstitucionalidade formal do art. 8° do Decreto-Lei 1.736/1979
( ... )
Data máxima vénia, sem razão v. acórdão n° 107-000.934.
Isso porque a Corte Especial do STJ, no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no Recurso Especial 1.419.104/SP (Rei. Min. Og
Fernandes, Corte Especial, DJe 15.8.2017), declarou a inconstitucionalidade
formal do art. 8° do Decreto-Lei 1.736/1979. que prevê a responsabilidade
tributária solidária entre a sociedade empresária e os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
pelos créditos decorrentes do não recolhimento do IPI e do IRRF, in verbis:
( ... )
V. DO DIREITO
(i) Da Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF") / Da Comprovação da
Retenção / Da Responsabilidade Tributária / Do Vínculo Empregatício
( ... )
A propósito, vale ressaltar que a exigência realizada pela Receita Federa em
apresentar documentos hábeis a efetiva retenção correspondente aos rendimentos
declarados vai em contradição ao entendimento deste Egrégio Conselho, pois a
Súmula 143 garante quaisquer provas podem ser apresentadas para apuração do
imposto de renda, desde que emitidas cm nome do contribuinte pela fonte
pagadora. Note-se5:
Súm. 143: A prova do imposto dc renda retido na fonlc deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Por conta disso, conclui-se que, no presente caso, o Informe de Rendimentos e os
contracheques apresentados são documentos suficientes para demonstrar a
retenção do imposto de renda na fonte, uma vez que esses estão em nome da
Recorrente foram emitidos pela fonte pagadora, haja vista que estão carimbados
pelo selo da NOVADATA (CNPJ: 51.754.240/0001-12).
Em apertada síntese, destaca-se a conformidade dos contracheques com os
termos do artigo 55 da Lei n. 7.450/85, pois esse afasta a fundamentação do
acórdão que negou provimento a impugnação apresentada, especialmente, quanto
aos artigos 87, §2° e 943, §2°, ambos do Decreto n. 3.000 -- revogado pela Lei n.
7.450/85.
Da análise dos autos, percebe-se que, de fato, como mencionou a contribuinte,
a mesma dispunha dos comprovantes de rendimentos, contracheques e carteira
de trabalho, comprovando as retenções e o vínculo empregatício com a fonte
pagadora; no entanto, como bem pontuou a decisão recorrida, o motivo da
negativa de provimento prolatada pelo acórdão recorrido, foi a função da
contribuinte de gerente administrativa, onde, caberia à mesma, na condição de
administradora da empresa, emitir esforços no sentido de que a empresa
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.643 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726892/2014-47

recolhesse os tributos porventura declarados ou devidos. Argumento este, que
neutraliza os argumentos da contribuinte de que não tem legitimidade passiva
para ser autuada sobre o IRRF, pois não foi a responsável pela retenção e que a
fonte pagadora é que deveria figurar no polo passivo do lançamento tributário.
Portanto, mesmo apresentando os comprovantes de retenção, uma vez que a
contribuinte não logrou a comprovação dos pagamentos dos valores declarados
como retidos, ao contrário de outro funcionário sem poderes de administração
na empresa, a contribuinte não poderia se beneficiar de uma falha da empresa,
solicitando para si, a restituição de valores não comprovadamente repassados
aos cofres públicos.
Sobre as discussões relacionadas às inconstitucionalidades, para confirmar o
acerto da decisão de piso, tem-se a súmula CARF no 2, que reza:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos da recorrente nas alegações de
inconstitucionalidades das leis tributárias.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que
ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos
órgãos colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se
constituem como normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não
podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a
questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal,
na sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são
de observância obrigatória pelo CARF.
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da
legislação tributária e, por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.643 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726892/2014-47

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 83
DF CARF MF
Original